Tribunal: TJES
Processo: 5014000-68.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014000-68.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: URBANITO ALMEIDA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014000-68.2023.8.08.0048.
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: URBANITO ALMEIDA DOS SANTOS.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 160781477, ESTANDO TAL UNIDADE VINCULADA À SUA RESIDÊNCIA. ADUZ QUE SE ENCONTRA EM DIA COM AS SUAS OBRIGAÇÕES PERANTE A CONCESSIONÁRIA RÉ, E FOI SURPREENDIDO, EM ABRIL DO CORRENTE ANO, COM A VISITA DE PREPOSTOS DA APONTADA EMPRESA, OS QUAIS INTERROMPERAM O FORNECIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, DESLIGANDO O SEU DISJUNTOR E LACRANDO O RELÓGIO MEDIDOR, SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO PRÉVIA, TAMPOUCO JUSTIFICATIVA PARA TANTO. AFIRMA QUE ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, POR DIVERSAS VEZES, CONFORME PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO NºS 0536223749, 0360519777 E 0536228080, SENDO, ENFIM, RESTABELECIDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO OBSTANTE ISSO, ALEGA QUE, EM 05/05/2023, FUNCIONÁRIOS DA SUPLICADA REALIZARAM NOVA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO, MEDIANTE O CORTE DIRETAMENTE DA FIAÇÃO, SENDO A RELIGAÇÃO PROMOVIDA APÓS 4 HORAS, DEPOIS DE MUITA INSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. APONTA, AINDA, QUE, NO MÊS DE JUNHO/2023, A DEMANDADA REALIZOU NOVA SUSPENSÃO, DE IGUAL MANEIRA, INDEVIDA, SENDO O RESTABELECIMENTO PROVIDENCIADO MEDIANTE SÚPLICAS DO REQUERENTE. ADEMAIS, ASSEVERA QUE, EM 24/07/2023, A RÉ INTERROMPEU, MAIS UMA VEZ, A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O SEU DOMICÍLIO, REALIZANDO, NA OCASIÃO, A RETIRADA DO RELÓGIO INSTALADO NO LOCAL, RECUSANDO-SE, AINDA, A PROMOVER A SUA REINSTALAÇÃO, ESTANDO O SUPLICANTE E SUA ESPOSA, AMBOS IDOSOS, SEM PODER USUFRUIR DE SERVIÇO ESSENCIAL À DIGNIDADE HUMANA. NESSA ESTEIRA, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA ORDENADO À REQUERIDA QUE REALIZE, IMEDIATAMENTE, A RELIGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TELA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NÃO INFERIOR A R$ 1.000,00. NO MÉRITO, ROGA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 25.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS ALEGADOS PELO POSTULANTE, ESTANDO AUSENTE, POR CONSEGUINTE, A DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER ATO ILÍCITO POR ELA PRATICADO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, concedendo a tutela provisória de urgência perseguida, condenando, por conseguinte, a ré à obrigação de fazer consubstanciada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a instalação de titularidade do demandante, a saber, nº 160781477, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do art. 537, caput, do CPC/15. Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE MODO QUE A R. SENTENÇA SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS. ALTERNATIVAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, TENDO EM VISTA A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ADEMAIS, A R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”, HÁ QUE SER CONFIRMADA NO QUE TANGE A EXCLUSÃO DO RECORRIDO COMO DEVEDOR, ASSIM COMO O VALOR DE CONDENAÇÃO PELO ABALO MORAL SOFRIDO, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, PARA QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
PRIMEIRAMENTE INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A LEI Nº 7.783/89 EM SEU ARTIGO 10, I, DEFINE O FORNECIMENTO DE ENERGIA COMO SERVIÇO ESSENCIAL, VEJAMOS: São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.

JÁ O ART. 22 DO CDC, AFIRMA QUE OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DEVEM SER CONTÍNUOS E, CASO ESSA OBRIGAÇÃO SEJA DESCUMPRIDA, A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ CUMPRI-LA E REPARAR OS DANOS CAUSADOS. POR CONTA DA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO, O CORTE ILEGÍTIMO DE SEU FORNECIMENTO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA
, O QUAL DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE SUA EFETIVAÇÃO, IMPONDO À RECORRENTE O DEVER DE REPARAÇÃO MORAL DO CONSUMIDOR. POIS BEM. TRATA-SE, NA ORIGEM, DE AÇÃO INDENIZATÓRIA QUE BUSCA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DAS SUSPENSÕES/CORTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DE QUE É TITULAR A PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA. O AUTOR REPUTA SER ILEGAL O CORTE DO SERVIÇO PÚBLICO, PORQUANTO, NO MOMENTO DAS SUSPENSÕES, NÃO HAVIA FATURAS EM ATRASO. O JUÍZO PRIMEVO ENTENDEU QUE O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA OBJETO DA LIDE FOI INDEVIDO, MORMENTE PELA AUSÊNCIA PROBATÓRIA FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELA REQUERENTE, CONDENANDO A REQUERIDA, ORA RECORRENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 8.000,00. AO ANALISAR A PEÇA RECURSAL, NOTO, SEM MAIORES DIFICULDADES, QUE OS ARGUMENTOS ALI LANÇADOS SÃO INSUFICIENTES PARA CONTRAPOR OS TERMOS DA R. SENTENÇA VERGASTADA. EXPLICO. DA SIMPLES ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS RESTA COMPROVADO QUE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS SUSPENSÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, A PARTE AUTORA ENCONTRAVA-SE ADIMPLENTE COM TODA AS SUAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. E POR ISSO É QUE ENTENDO COMO ILEGAL A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE UM SERVIÇO ESSENCIAL E DÁ ENSEJO, COMO RECONHECIDO PELO MAGISTRADO, À REPARAÇÃO DE DANOS. RAZÃO PELA QUAL DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE RECONHECEU A IRREGULARIDADE DO CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ANTE A AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA APTA A CAUSAR TAL DESFECHO. EVIDENTE O DANO MORAL SUPORTADO PELO RECORRIDO QUE, TEVE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM ESSENCIAL, NA MEDIDA EM QUE ELE NÃO SE ENCONTRAVA EM DÉBITO COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. NESTA TOADA, CONSIDERANDO O ATO ILÍCITO PRATICADO CONTRA O CONSUMIDOR, ENTENDO COMO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL O VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS),
PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
DANOS MORAIS DEVIDOS
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)